Tribunal: TJDFT
Processo: 0715167-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. APOSENTADORIA ESPECIALE ABONO DE PERMANÊNCIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS. ART. 40, § 4-B, DA CR/88. OMISSÃO LEGISLATIVA CONSTATADA. PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA SUPRIR A OMISSÃO. MANTIDA A INÉRCIA. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 51/1985. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.
1. O art. 71, § 1o, II, da Lei Orgânica do Distrito Federal dispõe que a iniciativa para propor lei sobre aposentadoria de servidor público distrital compete privativamente ao Governador do Distrito Federal. A mora legislativa acerca da aposentadoria especial de servidor público ocupante de cargo de agente socioeducativo decorre de omissão atribuída exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo Distrital. Desse modo, rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva do Governador do Distrito Federal e de litisconsórcio passivo necessário com a Câmara Legislativa do DF. Precedentes deste Conselho Especial.
2. O remédio constitucional do mandado de injunção será concedido quando “a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania” (art. 5, LXXI da CR/88).
3. O artigo 40, § 4o-B, da Constituição Federal, com redação conferida pela Emenda Constitucional no 103/2019, prevê que a regulamentação, por meio de lei complementar, da aposentadoria especial dos agentes socioeducativos compete aos entes federados.
4. Constatada a inexistência de lei que regulamente o direito fundamental da aposentadoria especial dos agentes socioeducativos no âmbito do Distrito Federal, reconhece-se a mora legislativa do Chefe do Poder Executivo Distrital.
5. Em observância à teoria concretista intermediária aplicável ao mandado de injunção e ao art. 8o, I, da Lei no 13.300/2016, concede-se prazo de 90 (noventa dias) para que a autoridade impetrada edite a norma regulamentadora do artigo 40, § 4o-B, da CR/88 no âmbito do Distrito Federal. Transcorrido esse prazo sem suprimento da lacuna legislativa e a fim de viabilizar o exercício do direito constitucional, a autoridade competente deverá avaliar a situação funcional do impetrante de acordo com os parâmetros contidos na Lei Complementar no 51/1985 (regras de aposentadoria do servidor público policial).
6. Mandado de injunção admitido. Preliminares rejeitadas. Ordem concedida parcialmente.